Tribunal: TJBA
Processo: 8019329-63.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

P
rocesso
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8019329-63.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JACKSON MARQUES RODRIGUES e outros

Advogado(s): ANETE OLIVEIRA GOMES, ELTONCLEI ALBERGARIA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENANDO OS APELANTES PELOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTS. 14 E 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – RECURSOS PLEITEANDO AS ABSOLVIÇÕES DOS RECORRENTES, REVISÃO DOSIMÉTRICA, REVERSÃO DE EFEITO DA SENTENÇA DETERMINANDO A PERDA DE CARGO PÚBLICO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIAS QUE COMPORTAM REVISÃO NO QUE SE REFERE À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL – EFEITO DA SENTENÇA CORRETAMENTE APLICADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA - NÃO CABIMENTO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA - REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, A PENA, E JULGADO PROVIDO PARCIALMENTE O APELO DE JACKSON MARQUES RODRIGUES.

I
–
Sentença que
julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
JACKSON MARQUES RODRIGUES
e
UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA
como incursos nas sanções dos art. 14, c/c com o art. 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal.
Ângela Carvalho dos Santos foi absolvida.
A
JACKSON MARQUES RODRIGUES

foi
fixada pena total definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, além de
12 (DOZE) DIAS-MULTA
, fixados na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, garantida a detração penal, decretada a perda do cargo público de policial militar, conforme previsão do art. 92, inciso I, “a”, do Código Penal,
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Com relação a
UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA

foi designada pena total definitiva de
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, em regime inicial semiaberto, garantida a detração penal, concedido o direito de recorrer em liberdade.

II
–

JACKSON MARQUES RODRIGUES

interpôs recurso de Apelação. Em suas razões, requer sua absolvição, sob a alegação de ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela revisão dosimétrica da pena e reversão de efeito da Sentença condenatória no que se refere à expulsão dos quadros da Polícia Militar.
UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA
pleiteia sua absolvição, sob a alegação de falta de provas. Subsidiariamente, intenta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – ID 28215207.

III
–
M
aterialidade e autoria dos crimes restaram comprovadas, de forma induvidosa, como atestam o Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante de ID 28215092; Auto de Exibição e Apreensão de ID 28215092 (fl.24/25); Relatório de Investigação de ID 28215092 (fl.135); Laudos de Exames Periciais em Armas de Fogo e Cartuchos deIDs28215141/28215142/28215143/28215146; bem assim pelos depoimentos testemunhais colhidos, tanto na fase de Inquérito quanto ao longo da instrução, especialmente dos policiais que realizaram a operação de prisão em flagrante dos Apelantes. Validade dos depoimentos policiais. Precedentes do STJ.

I
V
–

Os Laudos Periciais acostados ao feito, relativos aos objetos bélicos, atestam a constatação de 251 (duzentos e cinquenta e um) cartuchos de arma de fogo (ID 28215142), bem como armas diversas aptas para disparo (ID 28215143), descritas em Auto de Exibição e Apreensão.

V
–
Comprovado à exaustão o cometimento dos delitos tipificados nos artigos 14 e 16,
caput
, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 70 do CP (concurso formal).

VI
– Condenação de rigor. Análise dosimétrica. Na primeira etapa do estabelecimento da pena relativa ao art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, o Juízo de origem aumentou a pena-base, em face dos critérios da culpabilidade e circunstâncias do crime. No que tange à culpabilidade, a pena foi elevada de forma acertada, haja vista que o Apelante é integrante da Polícia Militar do Estado da Bahia, o que demanda um maior juízo de reprovabilidade acerca de sua conduta, como, corretamente, em análise do conjunto probatório, procedeu o Juízo primevo. Quanto as circunstâncias do crime, deve ser levado em consideração “
o modo de execução
, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal
” (MASSON, Cléber. Direito Penal, 2022 p.596). Igualmente, enseja a elevação na etapa inaugural, eis que “
o acusado foi detido na posse de algumas armas, juntamente com uma grande quantidade de munição, além de ter sido flagrado com o outro acusado pelos mesmos crimes”
.
Dessa forma, a pena inicial restou fixada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.
Fixados, ainda,
10

(DEZ)

DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. Na etapa intermediária, não foi constatada a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantida inalterada, portanto, a pena basilar. Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena. Constatada a incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), o Juízo de origem elevou a reprimenda na fração de 1/5 (um quinto). Todavia, no entendimento deste Relator, comprovada, nos autos, a existência de dois crimes (artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), fixo o montante em 1/6 (um sexto), conforme dicção expressa do nominado artigo, razão pela qual estabeleço definitivamente a reprimenda em
04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial semiaberto, e
12

(DOZE)

DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a detração penal e o direito de recorrer em liberdade referente a estes autos.

VII

- Com relação ao pleito recursal de
JACKSON MARQUES RODRIGUES,
acerca de reversão de expulsão dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, entendo, a partir de minuciosa análise sentencial, não assistir razão à Defesa. A
perda de cargo, função pública ou mandato eletivo consiste em efeito específico, não automático, da Sentença condenatória, previsto no art. 92, inciso I, a e b, do Código Penal, devendo o Juízo de origem fundamentar concretamente referido efeito com base no plexo probatório existente. Demonstra-se que o Juízo
a quo
fundamentou o efeito da Sentença condenatória de forma consentânea com o conjunto probatório produzido, destacando, ainda, a gravidade concreta de conduta praticada por policial militar, em notório descompasso com seus
deveres
, nos termos do
art. 92, inciso, I, “a”, do CP.
Precedentes do STJ.

VIII
-
Quanto a UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA
.

Na primeira etapa do estabelecimento da pena relativa ao art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, o Juízo de origem aumentou a pena-basal em face dos critérios da culpabilidade e circunstâncias do crime. No que tange à culpabilidade, a pena foi elevada de forma acertada, haja vista que o Apelante fez-se passar por policial militar no momento da abordagem, cargo que já exercera e teria sido expulso, o que demanda um maior juízo de reprovabilidade acerca de sua conduta, como, corretamente, em análise do conjunto probatório, procedeu o Juízo primevo. No que concerne às circunstâncias do crime, critério que leva em consideração “
o modo de execução

do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal
” (MASSON, Cléber. Direito Penal, 2022 p.596), o elemento em comento igualmente enseja a elevação na etapa inaugural, eis que “
o acusado portava armas diversas, com grande quantidade de munições, também diversas, e encontrava-se em companhia de um outro acusado pelos mesmos crimes”
.
Dessa forma, a pena inicial restou fixada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.
Fixados, ainda,
10

(DEZ)

DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na etapa intermediária, não foi constatada a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantida inalterada, portanto, a pena basilar. Inexistentes causas de aumento e de diminuição de pena. Constatada a incidência do concurso formal de crimes (art.70 do CP), o Juízo de origem elevou a reprimenda na fração de 1/5 (um quinto). Todavia, no entendimento deste Relator, comprovada, nos autos, a existência de dois crimes (arts.14 e 16 da Lei nº 10.826/2003), fixo o montante em 1/6 (um sexto), conforme dicção expressa do nominado artigo, razão pela qual estabeleço definitivamente a reprimenda em
04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO
, em regime inicial semiaberto, e
12

(DOZE)

DIAS-MULTA
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantida a detração penal e o direito de recorrer em liberdade referente a estes autos, incabível a substituição da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

IX
–
Parecer Ministerial

requerendo que a insurgência recursal apresentada por
UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA
seja julgada totalmente improcedente e seja julgado parcialmente procedente o pleito recursal de
JACKSON MARQUES RODRIGUES
para alterar a fração aplicada relativa ao concurso formal para 1/6 (um sexto).

X
–
RECURSO DE UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA A QUE SE

NEGA PROVIMENTO, REDIMENSIONANDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, A PENA. RECURSO
DE JACKSON MARQUES RODRIGUES
E A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL, REDIMENSIONANDO A PENA APLICADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8019329-63.2021.8.05.0080
,
proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelantes

JACKSON MARQUES RODRIGUES E UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOS
A
e, Apelado,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
UIBIRÁ DE CERQUEIRA BARBOSA
, REDIMENSIONANDO, CONTUDO, DE OFÍCIO, A PENA. RECURSO
DE JACKSON MARQUES RODRIGUES
E A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL, PARA REDIMENSIONANDO A PENA APLICADA,
mantida a Sentença em seus demais termos
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.